Tribunal: TJSP
Processo: 2158300-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização proposta contra a CDHU. Vícios construtivos. Decisão agravada rejeita a preliminar de litisconsórcio passivo, denunciação da lide e entende pela aplicabilidade do CDC. Inconformismo. Relação jurídica que se insere no âmbito das relações de consumo. Litisconsórcio passivo necessário. Descabida a inclusão da pessoa jurídica indicada no polo passivo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização proposta contra a CDHU. Vícios construtivos. Decisão agravada rejeita a preliminar de litisconsórcio passivo, denunciação da lide e entende pela aplicabilidade do CDC. Inconformismo. Relação jurídica que se insere no âmbito das relações de consumo. Litisconsórcio passivo necessário. Descabida a inclusão da pessoa jurídica indicada no polo passivo. Ausência de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes desta Corte. Denunciação da lide. Não cabimento, em virtude da regra do art. 88 do CDC. Decisão mantida. Não provimento.